Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Mandado de Segurança n. 1015814-70.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (id. 59619487):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MANDAMUS QUE TRANSCORRE EM VIA ESTREITA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas inequívocas acerca da ocorrência da decadência/prescrição do crédito tributário e, dada a impossibilidade de dilação probatória, pela estreiteza da via do mandado de segurança e, consequente ausência de demonstração de direito líquido e certo do impetrante, a manutenção da sentença é medida de rigor.” (MS 1015814-70.2016.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020)
Os embargos de declaração de opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 84248993).
Alega violação aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, ao argumento de nulidade do acórdão, por error in procedendo diante da: (i) inexistência de impugnação da Fazenda Pública quanto aos lançamentos informados na inicial e (ii) inobservância do acordão ao Recurso administrativo realizado pela recorrente em 2011, que versa sobre apenas um lançamento.
Afirma também inobservância aos artigos 142, 145 e 156, V, do Código Tributário Nacional, eis que resta inequívoco no caso a “(...) a ausência de notificação ao contribuinte quanto aos débitos 9990395770205, 9990395770620, 999039577 0701, 9990395770892 e Notificações de Lançamento (NL) no 1501672010, 677407/693/5/2011”.
Recurso tempestivo (id 90619487) e preparado (id. 90618476).
Contrarrazões em id. 96874980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado todas as teses arguidas, notadamente quanto à inexistência de impugnação da Fazenda Pública quanto aos lançamentos informados na inicial, bem como em relação à inobservância do acordão ao recurso administrativo realizado pela recorrente em 2011, que versa sobre apenas um dos lançamentos.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou expressamente sobre a tese do recorrente de que o lançamento do aviso de cobrança fazendário trazido pelo recorrido não abarca todos os documentos de arrecadação (DAR), haja vista que “(...)Nenhum lançamento formalizado por Aviso de Cobrança Fazendária do ano de 2010 é debatido neste processo, limitando-se àqueles constantes na consulta do Conta Corrente Fiscal à data da propositura desta demanda nos documentos encartados nos autos”.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, pelo que o seguimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça